Tribunal: TRF3
Processo: 5013467-72.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
186/208)

5013467-72.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DETERMINADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELO INSS APÓS O DECURSO DE 120 DIAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA SEGURADA A NOVA PERÍCIA. AGRAVO INTERNO DO INSS. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REABILITAÇÃO DA SEGURADA. JULGADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno manejado pelo INSS visando o afastamento da tutela antecipada que determinou o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário em favor da segurada.

2. Comprovada a incapacidade laboral ostentada pela requerente, não poderia o ente autárquico cessar administrativamente o pagamento da benesse após o decurso de 120 (cento e vinte) dias, sem a sujeição da segurada a nova perícia médica que atestasse sua reabilitação profissional.

3. Agravo interno do INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013467-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR - SP150322-N

AGRAVADO: MARIA LUCIA LIMA DE JESUS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013467-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR - SP150322-N

AGRAVADO: MARIA LUCIA LIMA DE JESUS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ente autárquico, contra decisão proferida em autos com vista ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença titularizado pela segurada.

Aduz o ente autárquico, ora agravante, que efetuou a cessação administrativa da benesse após o decurso de 120 (cento e vinte) dias de sua reimplantação, independentemente da prévia sujeição da segurada a nova perícia técnica, considerando para tanto o prazo estimado pelo perito para a recuperação da requerente.

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

elitozad

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013467-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR - SP150322-N

AGRAVADO: MARIA LUCIA LIMA DE JESUS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O caso dos autos não é de retratação.

Proferi decisão monocrática nos seguintes termos:

“Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de decisão que, em ação visando ao restabelecimento de auxílio-doença ou à concessão de aposentadoria por invalidez, determinou a reimplantação daquele, visto a tutela antecipada já haver sido deferida nos autos.

Aduz o agravante, em síntese, a possibilidade de cessação administrativa da benesse ainda que concedida judicialmente, sendo que, na hipótese de não haver sido determinada data para sua suspensão, ou feito pedido de prorrogação, aquela deve ocorrer após 120 (cento e vinte) dias da implantação do auxílio-doença, nos termos da Lei no 13.457/17. Afirma, também, que, embora o laudo judicial já tenha sido elaborado, e esgotado o prazo para recuperação da autora fixado pelo perito, o magistrado a quo ainda não sentenciou o feito.

Intimada, a autarquia informou que a requerente não foi submetida a perícia médica antes da cessação da benesse.

É o relatório.

DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar à que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na novel legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Pois bem.

O benefício de aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei no 8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei no.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento daquelas.

No caso do benefício de auxílio-doença, a incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/1991.

O artigo 101 do mesmo diploma legal, dispõe que "O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social (...)".

Na hipótese, verifico que à demandante foi concedido o auxílio-doença judicialmente, por força de tutela antecipada, sendo certo que o ente previdenciário implantou o benefício e determinou sua cessação para 120 (cento e vinte) dias depois, em 19/12/2018, facultando à postulante o pedido de prorrogação, caso entendesse que permanecia inapta ao labor.

Entendo, in casu, que não se há falar em suspensão ou cancelamento de benefício por incapacidade sem a realização de perícia médica, a fim de se constatar se o segurado reúne condições de retornar ao trabalho.

De fato, apesar de o sistema permitir ao segurado, caso entenda que permanece incapacitado, apresentar perante à autarquia pedido de reconsideração da alta programada, reputo que tal análise, isto é, persistência ou não de incapacidade, não pode ser atribuída ao cidadão comum, leigo no que tange a critérios técnico-científicos relativos ao profissional afeto à medicina.

A transferência de responsabilidade quanto à alta médica é inviável, sendo que a inércia do segurado em efetuar pedido de prorrogação ou reconsideração não pode ser critério para se presumir a cura de qualquer moléstia, mormente, quando se trata da população humilde, desprovida de instrução.

Destarte, necessária é a realização da perícia médica para se legitimar a suspensão ou cancelamento de benefício por incapacidade.

Nessa esteira, não é despicienda a transcrição de ementas desta E. Corte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.

I - O recorrido recebeu auxílio-doença de 02/05/2005 a 23/08/2010, cessado pelo INSS sem antes realizar nova perícia, de forma que este caso trata do procedimento conhecido como alta programada.

II - (...).

III - (...).

IV - (...).

V - Não se justifica a alta programada regulamentada pelo Decreto no 5.844/2006, já que o INSS deveria designar nova perícia em data anterior ao cancelamento do benefício de auxílio-doença.

VI - Deverá ser providenciado novo exame na esfera administrativa, sem prejuízo da perícia judicial a que será submetido o agravado.

VII - Recurso provido." (TRF 3a Região, AI 424164, proc. 2010.03.00.034897-4, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, DJF3 CJ1 19.05.11, p. 1691 - g.n.).

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ALTA PROGRAMADA. ILEGALIDADE.

É dever da autarquia proceder a perícias periódicas, como se depreende do art. 47 da L. 8.213/91, sendo vedado estabelecer outras hipóteses de cessação do auxílio-doença por via de atos administrativos. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão e negar provimento à remessa oficial." (TRF 3a Região, REOMS 298575, proc. 2006.61.09.006129-1, 10a Turma, Rel. Juiza Fed. Conv. Gisele França, DJF3 20.08.08 - g.n.).

"PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA - ALTA PROGRAMADA - COPES - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - RESTABELECIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO - PERDA DE OBJETO - EFEITOS INFRINGENTES.

I - Verifica-se no v. acórdão embargado a ocorrência da alegada omissão, uma vez que não houve pronunciamento quanto à questão da Cobertura Previdenciária Estimada.

II - Para que o sistema da alta programada não afronte os dispositivos legais que disciplinam os benefícios por incapacidade é imprescindível que aqueles que auferem o benefício de auxílio-doença sejam convocados para realização de avaliações médicas, antes da cessação, e independentemente de nova provocação.

III - A fixação de nova perícia em data posterior àquela fixada para a cessação do benefício (alta programada), evidencia ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.

IV - A prorrogação administrativa do benefício configura o esgotamento do objeto, já que a alegada omissão deixou de existir, constatando-se a perda superveniente do interesse processual.

V - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

VI - Processo que se julga extinto sem resolução do mérito. Apelação da impetrante prejudicada." (TRF 3a Região, AMS 290926, proc. 2006.61.19.005871-0, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DJF3 14.05.08 - g.n.).

Os Tribunais Regionais adotam mesmo posicionamento:

"PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇAÕ E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença o segurado deve ser submetido à perícia médica para comprovação da invalidez para o trabalho. Da mesma forma, para que seja suspenso o benefício concedido, o segurado deverá submeter-se a nova perícia médica, não podendo a autarquia previdenciária suspender aleatoriamente o benefício em cumprimento ao denominado sistema de ' alta programada '.

2. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento." ." (TRF 1a Região, AC proc. no 2008.36.00.0008986, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Ângela Catão, v.u., eDJF1: 19.04.11, p. 232).

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. ALTA PROGRAMADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE.

1. A Autarquia determinou a cessação do benefício da parte autora com base no sistema de alta programada, isto é, com a data de cessação do benefício prevista para um determinado dia, o que é inadmissível, pois o benefício concedido só pode ser suspenso depois de o segurado ser submetido à nova perícia médica.

(...).

5. Apelação não provida. Remessa necessária parcialmente provida." (TRF 2a Região, APELRE 473237, proc. no 2007.51.04.0008312, 2a Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, v.u., eDJF2R: 13.01.11, p. 133 - g.n.).

"PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-DOENÇA - ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDISPENSÁVEL. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pagamento de parcelas de auxílio-doença, que haviam sido indevidamente suspensas.

2. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. Improcedente a alegação de alta programada, ou mesmo compulsória, vez que dessa forma tenta-se escapar ao contraditório e à ampla defesa.

3. A perícia médica é encargo da Previdência Social, não podendo o auxílio ser suspenso sem regular processo administrativo.

4. Apelação improvida, Reexame necessário parcialmente provido." (TRF 5a Região, APELREEX 9051, proc. no 200881000078032, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Francisco Barros Dias, v.u., DJE: 08.04.10., p. 287 - g.n.).

Anote-se que, no caso, embora o perito judicial tenha constatado a incapacidade total e temporária da demandante, que hoje tem 61 (sessenta e um) anos de idade, e sugerido seu afastamento do trabalho pelo período de 6 (seis) meses, tal prazo é apenas uma estimativa, dado que a medicina não é uma ciência exata, que deve ser reavaliada com a submissão da postulante a nova perícia.

Ademais, colhe-se de documento apresentado pela autora, emitido pelo próprio INSS, que ela não conseguiu agendar outra avaliação médica para requerer benefício porque existia pedido em aberto para a segurada.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSS, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem.

Intimem-se. Publique-se.”

Pois bem.

Como já mencionado na decisão agravada, houve por bem o d. Juízo de Primeiro Grau conceder a tutela antecipada para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença em favor da segurada, dado seu caráter alimentar.

Assim, não poderia o ente autárquico simplesmente cessar o pagamento da benesse após o decurso de 120 (cento e vinte) dias, sem a prévia sujeição da demandante a novo exame pericial que atestasse sua reabilitação para o exercício de suas atividades laborativas atuais.

Assim, mantenho inalterado o entendimento exarado na decisão recorrida.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DETERMINADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELO INSS APÓS O DECURSO DE 120 DIAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA SEGURADA A NOVA PERÍCIA. AGRAVO INTERNO DO INSS. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REABILITAÇÃO DA SEGURADA. JULGADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno manejado pelo INSS visando o afastamento da tutela antecipada que determinou o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário em favor da segurada.

2. Comprovada a incapacidade laboral ostentada pela requerente, não poderia o ente autárquico cessar administrativamente o pagamento da benesse após o decurso de 120 (cento e vinte) dias, sem a sujeição da segurada a nova perícia médica que atestasse sua reabilitação profissional.

3. Agravo interno do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.